Tribunal: TJMT
Processo: 1003854-19.2023.8.11.0059
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003854-19.2023.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[EIDE DE JESUS VIEIRA - CPF: 433.597.858-86 (APELANTE), TABATA RIBEIRO BRITO MIQUELETTI - CPF: 074.460.739-69 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (APELADO), MARINA GUAPINDAIA FIGUEIREDO - CPF: 997.678.562-34 (ADVOGADO), CIRO TORRES FREITAS - CPF: 290.855.898-00 (ADVOGADO), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), LAURA BOTTEGA ESKUDLARK - CPF: 077.105.379-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DERIVADA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 5127283-45.2019.8.13.0024 E Nº
–
5064103-55.2019.8.13
.0024
-
29ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BELO HORIZONTE/MG –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA - EXTINÇÃO DO FEITO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
-
AUSÊNCIA
DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL –

RECURSO DESPROVIDO.

1.
A
tribuído efeito suspensivo a recurso interposto contra a sentença exequenda
(Ação Civil Pública)
não se admite a sua execução ou cumprimento, nem mesmo em caráter provisório. Assim é porque o título judicial suspenso deixa de produzir seus efeitos, tornando-se inexigível.

2. Recurso
desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EIDE DE JESUS VIEIRA
contra a se
ntença que acolheu a
Exceção de
Pré
-E
xecutividade
oposta pela
FACEBOOK
SERVI
Ç
OS ONLINE DO BRASIL LTDA,
julgando extinto o cumprimento de
sentença, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC.
Condenou a exequente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, isentando-a, em razão do deferimento da justiça gratuita.

Nas suas razões
,
a apelante alega que
a sentença da Ação Civil Pública nº 5127283-45.2019.8.13.0024 encontra-se com recurso de apelação pendente de julgamento, dotado de efeito suspensivo, conforme destacado na decisão do juízo da 29ª Vara Cível de Belo Horizonte/MG. Contudo,
e
tal circunstância não torna o título inexigível de forma definitiva, mas apenas temporariamente suspenso, o que justifica o sobrestamento do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado, e não sua extinção.

Afirma ainda que a apelante
protocolou o pedido de cumprimento de sentença em 16/09/2023, antes da decisão da 29ª Vara Cível de Belo Horizonte/MG que recomendou a suspensão das execuções individuais. Ainda que o recurso de apelação tenha efeito suspensivo, o art. 520 do CPC admite o cumprimento provisório de sentença quando o
recurso não possua tal efeito, o que não foi devidamente analisado pelo juízo
a quo
. Caso o efeito suspensivo tenha sido atribuído posteriormente ao ajuizamento, o processo deveria ter sido suspenso, e não extinto, para respeitar o momento da propositura.

Requereu seja provido o recurso, para determinar o
sobrestamento
do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da Ação Civil Pública nº 5127283-45.2019.8.1
3.0024.
Subsidiariamente, caso não se entenda pelo sobrestamento, a anulação da sentença para reabertura da
instrução, oportunizando-se ao a
pelante demonstrar a tempestividade de seu pedido em relação ao efeito suspensivo
.

A apelada contrarrazoou requerendo o desprovimento do recurso e
a manutenção da r. sentença.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Não assiste razão
à parte
apelante.

Isto porque, a
sentença coletiva proferida em 24/07/2023 nas Ações Civis Públicas n. 512
7283-
45.2019.8.13.0024 e n.
5064103-55.2019.8.13.0024
, pelo Juízo da 29ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte/MG, fixou os danos morais individuais relativamente
aos usuários diretamente atingidos pelo vazamento de dados, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de determinar que o cumprimento individual de sentença ocorresse na residência de cada consumidor afetado, condicionando-o à comprovação da qualidade de usuário do serviço do Facebook na época dos fatos com vazamento de seus dados.

Opostos embargos de declaração pelo Facebook e pelo Instituto Defesa Coletiva, em 25/09/2023 o referido Juízo atribuiu efeito suspensivo à sentença recorrida, até ulterior manifestação do TJMG.

Ocorre que a
e
xequente promoveu o cumprimento provisório da me
ncionada sentença coletiva em 16/09
/2023, cingindo-se
a demonstra
r

que era usu
ária da rede social Facebook em
meados de setembro/2018 e 03 de abril/2019.

Deveras, a
execução judicial pressupõe título líquido, certo e exigível. Especificamente com relação às sentenças, a legislação admite não só a execução ou cumprimento definitivo (quando já operado o trânsito em julgado), mas também provisório, isto é, quando pendente de julgamento recurso não dotado de efeito suspensivo.

É o que se depreende do artigo 520, caput, do Código de Processo Civil:

Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitan
do-se ao seguinte regime: (...)

Significa dizer que, atribuído efeito suspensivo a recurso interposto contra a sentença exequenda, não se admite a sua execução ou cumprimento, nem mesmo em caráter provisório. Assim é porque o título judicial suspenso deixa de produzir seus efeitos, tornando-se inexigível.

Portanto, verifica-se a ausência de pressuposto essencial para o cumprimento provisório requerido, ante a expressa suspensão dos efeitos da sentença coletiva determinada pelo juízo
a quo
e confirmada pelo juízo
ad quem
, condição que ainda não foi levantada (art.
514
do
CPC
).

Assim, subsistindo controvérsia a respeito da condenação do Facebook nas ações civis públicas submetidas à análise do Tribunal de Minas Gerais, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o feito.

C
abe registrar que não é o caso de simplesmente suspender o feito,
conforme requerido pelo apelante,
visto que
o art. 313
do CPC
não prevê a hipótese dos autos como causa suspensiva do processo, tampouco qualquer outro dispositivo legal contém redação nesse sentido.

Ademais,
ao apresentar o pedido em primeiro grau, inexistia pressuposto de
constituição
e de desenvolvimento válido e regular do processo, que, como sabido, devem ser aferidos no exato momento da propositura da demanda.

Portanto, impõe-se a manutenção da
r.
sentença
.

Ante o exposto,
nego provimento
a
o recurso de apelação e majoro os honorários advocatícios arbitrados para 20% do valor
da causa, ficando a sua exigibilidade suspensa, em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025